Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704364-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDO: SEBASTIAO DE ALMEIDA COIMBRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. TEMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução por quantia certa, que acolheu os cálculos da contadoria, nos quais os juros de mora e correção incidem desde a citação do devedor. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão para que os juros de mora e a correção monetária incidam desde o inadimplemento do contrato entabulado com o réu. 2. O contrato de prestação de serviços executado prevê o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre os valores recebidos pelo contratante, em até dois dias úteis após o recebimento das verbas rescisórias, sob pena de multa. 2.1. A questão referente à data em que os valores teriam sido recebidos demanda a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento. 2.2. Ausentes os elementos nos autos hábeis ao atendimento do pleito do agravante, impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, que determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação. 3. Precedente: “As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual (...)”. (07072756020188070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 20/08/2018). 4. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível o agravo de instrumento para discussão acerca de juros e correção monetária, sem que isso implique dilação probatória. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam julgados de tribunais diversos, em abono à sua tese. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Soares Janot, OAB/DF 10.667. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Soares Janot, OAB/DF 10.667. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012